Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713891-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEVINO DOS SANTOS CORREA AGRAVADO: LORENA CRISTINA DE LIMA DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator